Tribunal: TJPA
Processo: 0801882-21.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801882-21.2024.8.14.0401

APELANTE: MAX DEYVED DE OLIVEIRA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE CELULAR MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CONFISSÃO DO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. DESCABIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Max Deyved de Oliveira Reis contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157 do CP), consistente na subtração de um telefone celular mediante grave ameaça. O réu foi detido por populares logo após o fato, com o objeto do crime em sua posse. A defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da denúncia e, no mérito, a absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância, o reconhecimento do arrependimento posterior, a desclassificação para furto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a aptidão formal da denúncia; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo; (iii) apurar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ou do arrependimento posterior; (iv) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de furto simples; (v) analisar a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia contém narrativa clara e suficiente, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 41 do CPP, não havendo inépcia ou nulidade a ser reconhecida.

A materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência e auto de apreensão do celular subtraído, encontrado com o réu no momento da prisão em flagrante.

A autoria foi confirmada por testemunhas presenciais (policiais militares) ouvidas em juízo, sob contraditório, bem como pela confissão do réu e reconhecimento pessoal da vítima, em sede judicial.

A palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui valor probatório relevante, consoante jurisprudência consolidada.

A alegação de ausência de grave ameaça não se sustenta, pois a abordagem súbita e a reação da vítima (gritos por socorro) demonstram constrangimento moral apto a caracterizar a ameaça típica do roubo.

A aplicação do princípio da insignificância é incabível em crimes cometidos com grave ameaça à pessoa, conforme reiterado entendimento do STF e STJ.

Não é possível reconhecer o arrependimento posterior (art. 16 do CP), pois a devolução do bem não decorreu de ato voluntário do réu, mas de intervenção de terceiros e da autoridade policial.

Também não há elementos que autorizem a desclassificação para o crime de furto, já que a subtração foi praticada mediante grave ameaça, com abordagem direta da vítima e constrangimento evidente.

A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o art. 59 do CP e observou a técnica trifásica prevista no art. 68 do mesmo diploma. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo inaplicável redução por atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, tendo em vista a existência de grave ameaça, hipótese expressamente vedada pelo art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia é apta quando expõe, de forma clara, a conduta imputada e viabiliza o pleno exercício da defesa.

A condenação por roubo pode ser mantida com base em prova testemunhal harmônica, confissão do réu e reconhecimento pessoal realizado em juízo.

A grave ameaça exercida por meio de abordagem súbita em via pública é suficiente para tipificar o crime de roubo.

É incabível a aplicação do princípio da insignificância quando a conduta envolve violência ou grave ameaça.

O arrependimento posterior exige voluntariedade na restituição do bem, o que não se verifica quando a devolução resulta de intervenção de terceiros.

A desclassificação para furto é incabível quando há elementos concretos de ameaça à vítima.

A pena-base pode ser fixada no mínimo legal mesmo diante de circunstâncias atenuantes, sem que isso implique sua redução abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

A substituição da pena por restritivas de direitos não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 16, 44, 59, 68, 155 e 157; CPP, arts. 41, 155, 156, 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.11.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.3.2024; STF, HC nº 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.06.2023; STJ, HC nº 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.06.2016; STF, HC nº 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.09.2012; STJ, AgRg no AREsp nº 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.09.2022; TJRS, ACR nº 70042630582, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 25.08.2011; TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MAX DEYVED DE OLIVEIRA REIS contra a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condena, com fulcro no
artigo 157 do Código Penal brasileiro, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a peça acusatória que, em 25 de janeiro de 2024, na estrada do Tapanã, nas proximidades da praça e da quadra de esportes do conjunto Tapajós, a vítima ANGELA MARIA SAMPAIO CUNHA foi abordada pelo acusado, que, mediante grave ameaça, subtrai seu aparelho celular, marca Motorola, cor preta. Em seguida, a vítima grita “PEGA LADRÃO, PEGA LADRÃO”, e alguns jovens que jogavam futebol no local conseguem deter o agente em flagrante, ocasião em que a Polícia Militar comparece e o conduz, ainda na posse do bem subtraído.

Recebida a denúncia em 2 de abril de 2024, dá-se início à instrução criminal com a oitiva das testemunhas de acusação AUGUSTO MULLER COSTA PENHA e CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA PINHEIRO, bem como o interrogatório do réu. Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença condenatória, acolhendo integralmente a pretensão punitiva estatal.

Inconformado, MAX DEYVED DE OLIVEIRA REIS interpõe apelação criminal, sustentando, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante. No mérito, pleiteia a absolvição, sob alegação de ausência de provas e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante do arrependimento posterior, a desclassificação para o crime de furto simples, a aplicação do princípio da insignificância ou, ao menos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, por meio de seu representante JAYME FERREIRA BASTOS FILHO, apresenta contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em razões próprias, o apelante reitera sua irresignação, reafirmando os fundamentos já expostos.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA

A arguição de inépcia da denúncia não encontra respaldo nos autos. O instrumento acusatório, constante à ID nº 29561171, apresenta narrativa clara e concatenada dos fatos, descrevendo a conduta imputada com todas as suas circunstâncias relevantes, além de qualificar o acusado, indicar a tipificação penal no artigo 157 do Código Penal brasileiro e elencar o rol de testemunhas. A exordial possibilitou, sem qualquer prejuízo, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal brasileiro. Ainda que houvesse alguma falha formal, esta restaria superada com a prolação da sentença condenatória, devendo a impugnação recair sobre os fundamentos da condenação e não sobre a peça inaugural.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A materialidade restou suficientemente demonstrada pelos documentos constantes no inquérito policial, notadamente o boletim de ocorrência (ID nº 29561103, pág. 11) e o auto de exibição e apreensão do celular da vítima (ID nº 29561103, pág. 12), instrumento do crime, localizado na posse do réu no momento da prisão e devidamente restituído à ofendida na delegacia. Referida apreensão constitui prova documental robusta, não repetível, dotada de validade e eficácia nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal brasileiro.

No tocante à autoria, esta se revela igualmente incontroversa. Embora a vítima ANGELA MARIA SAMPAIO CUNHA não tenha reiterado em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, sua versão foi amplamente confirmada por outros meios de prova. Os policiais militares AUGUSTO MULLER COSTA PENHA e CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA PINHEIRO, ouvidos sob o crivo do contraditório, corroboraram a narrativa da subtração, descreveram o encontro do acusado detido por populares na quadra do conjunto Tapajós, e confirmaram que a vítima o reconheceu como autor do fato.

A testemunha AUGUSTO afirmou que, acionado via rádio, deslocou-se ao local da ocorrência e encontrou o réu já contido pela população, sendo-lhe relatado pela vítima que se tratava de quem lhe havia tomado o celular. CAMILA, por sua vez, reforçou a narrativa e acrescentou que o aparelho subtraído foi encontrado nas vestes inferiores do réu no momento da abordagem, circunstância também retratada no auto de apreensão de ID 107750472. Ambas confirmaram que a vítima, moradora das imediações, compareceu espontaneamente à seccional de Icoaraci, onde reconheceu o réu e recebeu de volta seu bem.

O próprio acusado, em juízo, confessou a prática delitiva. Narrou ter avistado a vítima na praça e, ao vê-la com o celular em mãos, decidiu abordá-la e subtrair o aparelho, evadindo-se em sua bicicleta. Confirmou ter sido contido pela população logo após o ato e preso pela polícia. Negou o uso de arma, mas admitiu integralmente a subtração, o que, aliado aos demais elementos probatórios, reforça a sua responsabilidade penal.

A versão defensiva, que pretende afastar a tipicidade da conduta ou a existência de ameaça, revela-se dissociada das provas produzidas. O fato de não ter havido arma ou contato físico direto não exclui a grave ameaça, configurada pela abordagem súbita, em via pública, com a subtração direta de objeto das mãos da vítima, forçando-a a gritar por socorro. A jurisprudência consolidada reconhece que o constrangimento moral provocado pela iminência da violência caracteriza ameaça suficiente para a tipificação do crime de roubo, nos termos do artigo 157 do Código Penal brasileiro.

Não há elementos que autorizem a desclassificação para o delito de furto, tampouco a aplicação do princípio da insignificância, já que o bem subtraído possui valor expressivo e utilidade essencial. Igualmente inaplicável o arrependimento posterior, pois a devolução do bem não decorreu de ato voluntário do agente, mas de intervenção de terceiros e da pronta ação estatal.

A prova dos autos, pois, compõe um quadro probatório harmônico, convergente e suficiente para embasar a condenação, não havendo espaço para as teses absolutórias defendidas no recurso.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

II.II.

DO AFASTAMENTO DO ARREPENDIMENTO.

Não subsiste, igualmente, a tese de aplicação do princípio da insignificância. O delito imputado ao réu é praticado mediante violência ou grave ameaça, circunstância que, por si só, afasta a incidência do referido postulado, conforme entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A relevância penal da conduta não se restringe ao valor do bem subtraído, mas à forma como o crime é executado, expondo a vítima à ameaça concreta à sua integridade.

Tampouco se mostra cabível o reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no
artigo 16 do Código Penal brasileiro
. A restituição do bem à vítima não decorreu de ato voluntário do agente, mas de circunstância forçada pela reação da própria ofendida, pela atuação de terceiros que o contiveram e pela pronta intervenção da autoridade policial.

A jurisprudência distingue com precisão os conceitos de
voluntariedade
e
espontaneidade
, admitindo-se que o arrependimento posterior prescinde de motivação íntima, bastando que o agente atue de modo livre e sem coação externa. No caso em exame, todavia, sequer a voluntariedade se faz presente, pois o réu apenas foi encontrado com o bem após ser imobilizado, tendo sua conduta sido contida por terceiros, o que descaracteriza qualquer impulso livre de reparação.

A doutrina penalista, em comentário ao artigo 16 do Código Penal brasileiro, é uníssona ao afirmar que a restituição, para ser considerada atenuante, não pode ser resultado de forças externas que eliminem a autodeterminação do agente. A simples recuperação do objeto do crime por ato de terceiros ou por imposição estatal não satisfaz o requisito da voluntariedade. Assim, não há como aplicar a causa de diminuição de pena.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação do delito para furto, também não prospera. A prova oral colhida e os elementos documentais confirmam que a subtração foi perpetrada mediante ameaça implícita, exercida por meio da abordagem súbita da vítima em espaço público, seguida da retirada do celular diretamente de suas mãos. A reação imediata da vítima, que clamou por socorro, revela o grau de coação moral sofrido, suficiente à configuração do roubo. Ainda que não tenha havido o uso de arma ou contato físico, a jurisprudência pátria reconhece que o constrangimento decorrente da imprevisibilidade e da iminência de violência física é hábil a caracterizar grave ameaça.

Nesse contexto, a requalificação do fato para o tipo penal de furto, previsto no
artigo 155 do Código Penal brasileiro, não
encontra respaldo nos autos. A narrativa acusatória foi confirmada pela vítima, pelos agentes estatais que atenderam à ocorrência e, sobretudo, pelo próprio réu, que admitiu haver subtraído o bem em circunstâncias coercitivas. A materialidade, a autoria e a tipicidade subjetiva e objetiva estão perfeitamente delineadas.

Dessa forma, a manutenção da condenação pelo crime de roubo, tal como descrito no artigo 157 do Código Penal brasileiro, é medida que se impõe.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Também não merece acolhimento o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O crime imputado ao réu foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, hipótese que, nos termos do inciso I do artigo 44 do Código Penal brasileiro, impede a substituição pretendida. A redação legal é expressa ao dispor que apenas nos casos de crimes não cometidos com violência ou grave ameaça – ou sendo culposos – admite-se a substituição da reprimenda corporal por sanções alternativas. Não é o que ocorre na espécie.

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que a respeitável sentença fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão, com 10 (dez) dias-multa, estabelecendo regime inicial aberto. A atenuante da confissão, embora reconhecida, não implicou redução da pena, por encontrar-se esta já no patamar mínimo cominado ao tipo penal, em consonância com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a diminuição da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante. A sentença, assim, revela-se harmônica, proporcional e fundada em critérios técnico-jurídicos adequados, inexistindo vício que autorize sua reforma.

Em face do exposto, constata-se que a condenação foi lastreada em acervo probatório seguro, que autoriza a repressão penal imposta. A sentença não padece de qualquer mácula que justifique sua modificação, tendo observado com fidelidade a legalidade estrita e os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026